Tribunal: STF
Processo: Pet 1834
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido
em sede de medida liminar ou tutela antecipada.
A fim de que se torne possível apreciar, sem prejulgamento
do exame  de sua admissibilidade na origem, a pretensão de se lhe
vir atribuir efeito suspensivo
(cfr. PET. 1.198-AgRg, DJ de 21-3-97), - defere-se,
em parte o presente
pedido cautelar para determinar a emissão de tal juízo de
admissibilidade pela Presidência do Tribunal _a quo_ embora
permaneça o extraordinário ali retido (art. 542, § 3º , do CPC,
com a redação dada pela Lei nº 9.756-98).